Tribunal: STF
Processo: Rcl 58126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Zélia Coutinho de Mouro em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no âmbito da ação rescisória nº : 0008704-08.1997.8.19.0000 (1997.006.00101)- em fase de cumprimento de sentença – por suposto descumprimento do decidido no TEMA 810 da Repercussão Geral.  



    Na origem, cuida-se de ação rescisória (ajuizada em 12.08.1999)  que determinou o pagamento de diferenças relativas à revisão mensal de pensão no período de março/1987 a abril/1998. Após embargos à execução, que após recurso especial e recurso extraordinário, restaram improvidos, ocorreu a majoração dos honorários imposta tanto no STJ, quanto no STF. No acompanhamento processual desses recursos verifica-se que tiveram seus trâmites finalizados em 2018 e 2020.



    Alega o reclamante que essas disposições não vem sendo cumpridas pelo relator da ação rescisória.



    Solicita a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Requer liminar para:



    I) cassar decisão do TJRJ “que contrarie os termos do julgado em execução, devendo o pleito assegurar a efetividade das decisões este E. STF, no sentido de majorar a condenação da verba honorária global de 20% segundo acréscimos firmados em sede de RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CÍVEL: 15/09/20160026119-13.2011.8.19.0000;” e, no mérito



    II) “cassação de decisão proferida nos autos da Ação Rescisória No: 0008704-08.1997.8.19.0000 (1997.006.00101) do TJRJ, que homologa contas sem observância do Tema 810/STF., no tocante a Correção Monetária pelo IPC-A sobre todas a diferenças indicadas no jugado com vencimento ao longo de março/1987 à abril/1998, até a data de requisição do precatório”;



    III) “a cassação de decisão proferida nos autos da Ação Rescisória No: 0008704-08.1997.8.19.0000 (1997.006.00101) do TJRJ, que homologa contas sem observância sem observância à taxa de juros de 12%aa., incidentes desse o vencimento de cada diferença ao longo de março/1987 à abril/1998, até a data de requisição do precatório com fundamento no Jugado (Sentença Monocrática da 7ª VFP)”;



    No mérito pede a confirmação das medidas liminares.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do art. 988, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral.



    Na espécie, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, em outras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.  



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, consoante os documentos acostados nos autos e consulta ao andamento processual na origem, que o Processo encontra-se em fase de execução no âmbito de ação rescisória.



     Do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro colho a última decisão proferida nos autos, publicada em 07.02.2023:



    AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVOS INTERNOS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FASE DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CÁLCULO JÁ HOMOLOGADO, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO CONTADOR – VALOR DEFINITIVO DA EXECUÇÃO – CÁLCULO CORRETO - RECURSOS DESPROVIDOS.



    VISTOS, relatados e discutidos este Agravo Interno na Ação Rescisória nº 0008704-08.1997.8.19.0000, em que são Agravantes 1 ESPÓLIO DE ZÉLIA COUTINHO DE MOURA; 2: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA e Agravado: o OS MESMOS,  ACORDAM os Desembargadores que integram o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. 



     Cuida a hipótese de Agravos Internos interpostos em face da decisão de fls.996/998. 



     Defende o 1º Agravante, em síntese, que sobre as diferenças apuradas: a)  seja aplicada a taxa de juros de mora no percentual de 12% aa e correção  monetária incidentes desde o vencimento de cada parcela até a data de requisição/expedição do Precatório  Judicial; b) seja a abordada no que puder os Temas de Repercussão Geral – Admissibilidade do STF nº 1170, Tema  905/STJ e RE870.947/SE-STF; c) no tocante aos fatores de correções monetárias indica os fatores da E. Corregedoria Geral de Justiça-TJRJ; d) seja revista a verba honorária de condenação majorada para o patamar máximo de  20%, e) além de que sejam consideradas as razões lançadas nas petições indexadas 722/812 e 820/838, com fundamentos na mesma linha (fls.1006/1019).



    Sustenta o 2º Agravante, em síntese, excesso à execução no montante de R$ 1.457.262,27 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos). Argumenta que ser equivocado o cálculo do Contador Judicial quanto ao índice aplicável a título de correção monetária e juros moratórios. Defende, que incidem juros de mora de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês) até 30/06/2009 e, a partir de então, por força da Lei n°. 11.960/2009, que alterou o art. 1°-F da Lei n°9.494/97 e que os juros devem ser os mesmos aplicados aos saldos da caderneta de poupança. Pugna pela correção do erro material apontado, com a determinação expressa pelo juízo a quo da aplicação do correto percentual a título de juros moratórios, a partir da data de sua vigência (fls.1024/1035). 



     Foram apresentadas Contrarrazões às fls. (1040/1051) e fls. (1053/1065)  



     Esse o Relatório. 



     Não assiste razão aos Agravantes. 



     E isto porque, como já se disse, o Contador Judicial esclareceu os critérios aplicados, especificamente quanto à correção monetária e os juros da mora, sendo certo que que o cálculo já fora homologado por decisão datada de 12 de maio de 2005, tendo inclusive transitado em julgado a decisão proferida nos Embargos à Execução que correram em apenso.  



    Confira-se o resumo do cálculo de fls.861, verbis:



    INIC C. MONET.  Junho/09



    INIC. JRS MORA  02.06.2009



    DATA DO CALCULO  247/02/21 (sic) – TEMA 810 STF



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E   J.MORA



    Constatamos ainda que há erro no resumo do cálculo apresentado, que não reproduz adequadamente os valores calculados cabendo a retificação nos seguintes termos:



    PRINCIPAL                                  R$ 858.492,78



    C. MONET.                                   R$ 831.725,82



    JUROS DE MORA                        R$3.434.896,74



    HONORÁRIOS                              R$ 661.955,61



    CUSTAS A RESSARCIR              R$0,00                                                       



    R$5.787.070,94



    Assim, vê-se que as questões levantadas em ambos os Agravos Internos, já foram exaustivamente enfrentadas na decisão agravada, não tendo os Recorrentes trazido aos autos nenhum outro elemento capaz de infirmar a conclusão adotada. 



     Conforme destacado na decisão alvo do presente recurso



    A fls. 860/861 o Contador Judicial esclarece os critérios aplicados, especificamente quanto à correção monetária e os juros da mora e chega a retificar o cálculo antes ofertado, chegando à cifra final de R$5.787.070,94, já inclusos os honorários advocatícios.    Tudo esclarecido, penso já passada a hora de encerrar tanta celeuma e discussão, ao menos em sede desta Rescisória, razão pela qual torno definitivo o valor devido, na cifra referendada a fls. 861, esgotadas todas as vias impugnativas, recordando-se que o cálculo já fora homologado por decisão datada de 12 de maio de 2005, tendo inclusive transitado em julgado decisão proferida nos Embargos à Execução que correram em apenso. 



    Repita-se o cálculo fora homologado em 12 de maio de 2005, tendo já transitado em julgado.  Assim, não se pode alterar os parâmetros já estabelecidos, sob pena de violação da coisa julgada, mesmo que seja para adequá-los às decisões dos Tribunais Superiores.  Outrossim, não procede o pedido de condenação do Rio previdência nas penas de litigância de má-fé, uma vez que não a conduta deste não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei de Ritos.  Diante dessas considerações, voto pelo desprovimento de ambos os recursos.   



     Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023.”



    Dessa decisão não constam, pelo andamento, outros recursos interpostos.



    Assim, o reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio.  



    Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1.  A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos  . 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se) 
 
Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça mas, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente